Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-04.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002871-04.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SANDRA LUCIA MARQUES REINO DE SOUZA - CPF: 593.987.361-87 (RECORRIDO), ALDEIDE DA TRINDADE XAVIER - CPF: 018.089.391-23 (ADVOGADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002871-04.2022.8.11.0011.

Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: SANDRA LUCIA MARQUES REINO DE SOUZA.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE
- COBRANÇAS DENOMINADAS
“BRADESCO SEGURO E PREVIDENCIA
”
E “BRADESCO SEGURO RESIDENCIAL”

-
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM MANTIDO
- DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o requerido a restituir, os valores descontados indevidamente, em dobro, cujo valor deverá ser apurado na execução, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Por fim, condenou o reclamado ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ.

O recorrente requer a reforma da sentença visando à improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a indenização por danos morais seja julgado improcedente ou a redução do valor arbitrado, por fim que seja afastada a condenação em dobro, visto inexistir má-fé do requerido.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrida ingressou com a presente ação aduzindo que foi descontado de sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, serviço não contratado,
qual seja,
“Bradesco vida e previdência”,

no valor mensal de R$ 50,97 (cinquenta reais e noventa e sete centavos)
.

Da análise dos autos, denota-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois, comprovados os descontos indevidos na conta bancária da requerente sem sua anuência.

Conforme apontado na sentença, o requerido não trouxe aos autos
quaisquer documentos
que legitime os descontos realizados na conta bancária da consumidora, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe cabe.

Desta forma, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual se revela indevida a cobrança realizada.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que, a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS DE PARTES.
DIREITO A DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA, CONSOANTE REGRA DO ART. 42, DO CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque no holerite do consumidor, consta como a responsável pelos descontos impugnados, bem como pelo fato de ser conhecimento comum da parceria existente entre a empresa Recorrente ITAÚ BMG CONSIGNADO e o BANCO BMG, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação.

4. Malgrado a instituição financeira Recorrente/Recorrida sustente acerca da ausência de reponsabilidade pelos danos causados à parte consumidora Recorrente/Recorrida, ao argumento de que a responsabilidade pela administração do contrato seria do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, tal fato não afasta a sua responsabilidade civil, considerando a pertinência subjetiva existente, na medida em que a pessoa jurídica responde por atos praticados, por outra, do mesmo grupo econômico, em razão da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA postula indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança indevida em seu contracheque de parcelas de empréstimo nunca contratado.

4. Diante da negativa do Recorrente/Recorrido em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira, ora Recorrida, cabia a esta o ônus de comprovar a regularidade das cobranças objurgadas. Entretanto não acostou aos autos qualquer documentação capaz de comprovar a regularidade da contratação.

5. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é instituição financeira ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por tal razão, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, dos valores cobrados no contracheque do consumidor.

6. No que concerne aos danos materiais, restou demonstrado nos autos que houve cobranças que totalizam a importância de R$ 10.615,16 (dez mil seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), portanto o respectivo valor deverá ser adequado.

7. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

8. O direito de o consumidor obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio Rizzatto Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1o ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir):

“para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado. A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever. Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente. Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha pago. (Grifei)

9. Demais disso, os valores dispendidos para arcar com cobranças ilegais realizadas pela instituição financeira devem ser restituídos na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.

10. De outro norte, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, minorando-os para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

13. Sentença reformada.

14. Recursos conhecidos e parcialmente providos”.
(N.U 1001896-21.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021). (destaquei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023